Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-85.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703123-85.2017.8.07.0005 RECORRENTE: POLLYANE LAURA VIEIRA SOUSA, ELSON DA SILVA SOUSA RECORRIDO: SUELLEN DE AGUIAR ANDRADE, ROBSON SOARES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. CESSÃO DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, desde que comprove sua posse, a perda da posse do imóvel pelo esbulho e a data de ocorrência. 2. A posse deve ser analisada por meio de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, uma vez que a posse é fática e não meramente jurídica. 3. No caso específico dos autos, restou demonstrado a posse exercida pela autora/apelante e o esbulho praticado pelo segundo réu/apelado. 4. O instrumento de cessão de direitos não é suficiente, por si só, para comprovar o exercício do poder de fato sobre bem imóvel. 5. Apelação dos autores provida. 6. Apelação da advogada da parte ré prejudicada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 104, 107, 110, 1.200 e 1.211, todos do Código Civil, sustentando que a reintegração dos recorridos na posse do imóvel objeto dos autos se deu sem observância aos termos do contrato firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 107, 110, 1.200 e 1.211, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela configuração do esbulho e ao decidir pela reintegração da posse, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012